Tribunal: TJSP
Processo: 1013982-57.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada na impossibilidade de continuarem a pagar as prestações, em virtude de diminuição de renda – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando restituição de valores pagos, com retenção de 10% deles, por parte da vendedora – Percentual que assegura recomposição de despesas hodiernamente compreendidas e realizadas em negócios que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada na impossibilidade de continuarem a pagar as prestações, em virtude de diminuição de renda – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando restituição de valores pagos, com retenção de 10% deles, por parte da vendedora – Percentual que assegura recomposição de despesas hodiernamente compreendidas e realizadas em negócios que tais, adequado às circunstâncias do caso e ao ressarcimento da empreendedora pelas despesas operacionais do negócio – Sentença mantida.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Valores discriminados expressamente no instrumento de compra e venda – Cobrança devida, por expressamente pactuada – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator – Valores corretamente abatidos do valor a ser restituído – Autores que pleitearam devolução de 90% de tudo o que foi pago, não destacando a comissão de corretagem, bem observada pelo Juízo, no entanto – Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA – Sentença que a deu por recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a título de honorários a serem repartidos entre as partes – Autores que alegam terem sido seus pedidos integralmente atendidos – Pedidos de rescisão e de restituição do que foi pago, deduzidos 10%, retidos pela requerida – Autores não atendidos na restituição da comissão de corretagem – ônus sucumbenciais repartidos proporcionalmente, suportando a requerida 80% e os autores o restante, 20% – Sentença modificada nesse ponto.

Apelação da ré não provida, provida parcialmente a dos autores.